Tribunal: CARF
Processo: 10980.900731/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900731/2010-02
ACÓRDÃO
3101-001.986 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P.G.SCHMIDT & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A apresentação de documentação hábil e idônea demonstrando o direito
creditório vindicado e confirmado pela autoridade fiscal em procedimento
de diligência, encaminha pela procedência da restituição e homologação
das compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário conforme direito creditório reconhecido no Anexo Único da
Informação Fiscal, de modo que a unidade de origem homologue as compensações até o limite do
direito creditório reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3101-001.969, de 18 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10980.900714/2010-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.986 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900731/2010-02
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não
homologou a compensação de débitos tributários apresentado pelo Contribuinte. O pedido é
referente a PIS-PASEP/COFINS cumulativo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A controvérsia presente neste processo diz respeito comprovação
mediante apresentação de elementos que deem suporte ao direito
creditório de pedido de restituição de PIS relativo a pagamento a maior.
A interessada apresentou em sede de recurso voluntário elementos que
em princípio demonstravam os valores que deram origem ao direito
creditório pleiteado em virtude da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da
Lei n.o 9.718/98. Neste sentido a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.986 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900731/2010-02
3
converteu o julgamento em diligência à unidade de origem para análise da
documentação acostada.
Isto posto, reproduzo a seguir trechos da Informação Fiscal
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB de e-fls. 63 a 65, na qual analisou a
documentação e concluiu o seguinte:
10. De acordo com a análise dos documentos contábeis/fiscais
apresentados pelo contribuinte em anexo ao Recurso Voluntário, constata-
se que:
a) os saldos credores dos pagamentos (realizados mediante compensação)
apurados pelo interessado e, em consequência, constantes das declarações
de compensação, estão em consonância com os livros contábeis
apresentados no processo, conforme demonstrado no Anexo Único;
b) não foram encontradas irregularidades na apuração da contribuição e,
portanto, nos saldos a restituir/compensar;
Verifica-se que a unidade de origem se manifestou favoravelmente à
homologação das compensações até o limite do direito creditório
reconhecido no Anexo Único da citada informação fiscal.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
conforme direito creditório reconhecido no Anexo Único da citada
informação fiscal, de modo que a unidade de origem homologue as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário conforme direito creditório reconhecido no Anexo Único da
Informação Fiscal, de modo que a unidade de origem homologue as compensações até o limite do
direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.986 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900731/2010-02
4

Fl. 73
DF CARF MF
Original